Tribunal: STF
Processo: RHC 187440
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Pressupostos de cabimento de recurso de apelação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO PERÍODO NATALINO. RESOLUÇÃO 244/2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO PENAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. A via eleita é inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento, conforme entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça.
    2. Pacificou-se nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, não se aplica aos processos criminais, em razão da especialidade das disposições previstas no artigo 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, assim, em suspensão dos prazos no período natalino.
    3. Na espécie, o prazo para a interposição da apelação iniciou-se em 17.1.2019 e encerrou-se no dia 22.1.2019, tendo o recurso sido apresentado somente em 23.1.2019, o que revela a sua intempestividade e impede o seu conhecimento, tal como decidido pela instância de origem.
    4. Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 12 anos de reclusão e 3 meses de detenção, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes nos arts. 217-A e 129, § 9º, do Código Penal. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, que não foi conhecido.
    3. Na sequência o paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Jorge Mussi, ao analisar o HC 560.290, indeferiu liminarmente o writ. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ desproveu o recurso.
    4. Neste recurso ordinário, a defesa afirma que:
          (i) “é certo que a Resolução 241, de 09 de setembro de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a regulamentação do expediente forense no período natalino e da suspensão dos prazos processuais, usou o artigo 220 do CPC para justificar o argumento da interrupção dos limites do decurso processual, mas de maneira efetiva não relatou ou referiu-se aos prazos de natureza penal, o que em interpretação ampla, não justificaria o manejo do princípio da especialidade, pois prejudicial, na espécie, ao bem maior do ser humano, que é a sua liberdade”; 
          (ii) “em situações excepcionais [...] é possível, à luz da relativização, conferir maior densidade a outros valores/direitos constitucionais, flexibilizando, deste modo, a coisa julgada”.
    5. A defesa requer “o conhecimento desse mandamus pela maneira anômala como foi ceifado o direito inalienável do então Paciente e, com a análise abalizada dessa Corte, possa ser devolvido juntamente com sua liberdade, o direito de interpor o competente Recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o status quo processual que mantinha antes do seu encarceramento”. 
    6. Decido.
    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.
    8. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido da inadequação do habeas corpus para rediscutir os pressupostos de cabimento do recurso de apelação. Nessa linha, veja-se o HC 167.176-AgR, de minha relatoria, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E CONTRAVENÇÃO PENAL PREVISTA NO ART. 65 DO DECRETO-LEI 3.688/41. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR DENEGADO.
    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Este habeas corpus configura mera reiteração de impetração anterior não acolhida por decisão transitada em julgado desta Corte.
    2. As peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. As decisões proferidas pelas instâncias de origem afastaram, fundamentadamente, a tese de intempestividade da apelação apresentada pelo assistente da acusação. Inadequação do habeas corpus para rediscutir os pressupostos de cabimento do recurso de apelação.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. E mais: inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que, tal como assentou o STJ, “é pacífico nesta Corte Superior de Justiça que o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, não se aplica aos processos criminais, em razão da especialidade das disposições previstas no artigo 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, assim, em suspensão dos prazos no período natalino”.
    10. Nessa linha, acolho como razões de decidir o parecer do Ministério Público Federal, que se manifestou nos autos sob os seguintes fundamentos:
    “[...]
    5.  No mérito, a irresignação também não prospera, tendo em vista que a decisão do Superior Tribunal de Justiça de contagem contínua do prazo recursal está em consonância com o regramento do art. 798, caput e § 3.º do Código de Processo Penal, de que os prazos processuais penais são “contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado”. Logo, o recesso judiciário e o período de férias coletivas, em matéria processual penal, têm como efeito, em relação aos prazos vencidos no seu curso, a mera prorrogação do vencimento para o primeiro dia útil subsequente ao seu término, não havendo interrupção ou suspensão.
    6.  Na hipótese, apesar de o artigo 220 do Código de Processo Civil, regulamentado pela Resolução 244/2016 e pela Portaria 191/2019, ambas do Conselho Nacional de Justiça, ter estabelecido o recesso forense no âmbito do Poder Judiciário, no período de 20 de dezembro a 20 de janeiro, a suspensão dos prazos processuais daí decorrente não alcançou os processos criminais, prevalecendo para esses o disposto pelo art. 798 do CPP.
    7.  Assim, considerando que a intimação pessoal da sentença condenatória ocorreu em 17/1/2019, iniciando-se o prazo para a interposição do recurso de apelação no primeiro dia útil subsequente, in casu, 18/1/2019, tem-se que o prazo de 5 dias encerrou-se, de fato, em 22/1/2019, enquanto que o apelo somente foi interposto em 23/1/2019, a destempo.
    [...]”.
    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
      Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator